Tribunal: TJSP
Processo: 1073686-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição c.c. repetição de indébito – Locação de cofre – Valores cobrados inicialmente pelos serviços que foram alterados – Ausência de contrato, informação ou qualquer justificativa para embasar a alteração e cobrança de valores diversos –Ônus da prova que incumbia ao réu por força do artigo 373,II, do CPC – Devolução dos valores cobrados indevidamente –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição c.c. repetição de indébito – Locação de cofre – Valores cobrados inicialmente pelos serviços que foram alterados – Ausência de contrato, informação ou qualquer justificativa para embasar a alteração e cobrança de valores diversos –Ônus da prova que incumbia ao réu por força do artigo 373,II, do CPC – Devolução dos valores cobrados indevidamente – Restituição de valores, porém, de forma simples porque não demonstrado qualquer dolo ou má-fé – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706604
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1073686-72.2018.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é
apelado LUIZ MESSIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073686-72.2018.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42294- E/D/O/V/S
VOTO No: 42294
APEL.No:1073686-72.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 23a VARA CÍVEL
APTE. :. BANCO DO BRASIL S/A
APDO: LUIZ MESSIAS
APELAÇÃO Ação de restituição c.c. repetição de indébito Locação
de cofre Valores cobrados inicialmente pelos serviços que foram
alterados Ausência de contrato, informação ou qualquer justificativa
para embasar a alteração e cobrança de valores diversos Ônus da
prova que incumbia ao réu por força do artigo 373,II, do CPC
Devolução dos valores cobrados indevidamente
Restituição de
valores, porém, de forma simples porque não demonstrado qualquer
dolo ou má-fé Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.162/164, proferida pela MMa
Juíza de Direito CRISTIANE AMOR ESPIN, cujo relatório fica
adotado, que julgou procedente ação de restituição c.c.
repetição de indébito ajuizada pelo apelado Luiz Messias.
Sustenta o apelante, em síntese, que não se
mostra possível modificação do contrato unilateralmente.
Aduz que cumpriu integralmente sua obrigação com a
disponibilização do cofre ao autor, o que caracteriza
devida a cobrança correspondente. Assevera que inexiste
débito passível de restituição no caso, principalmente, em
dobro, pois não praticou qualquer ilícito. Pede acolhimento do recurso para que a sentença seja
reformada(fls. 167/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073686-72.2018.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42294- E/D/O/V/S
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.182/191), anotados o preparo(fls. 178).
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
respeitada
a
convicção
do
Ilustre, merece parcial provimento.
Com efeito, cuida-se de ação que vista
restituir valores cobrados a título de aluguel de cofre,
que segundo o autor, se deu de forma indevida.
Alega o autor ser consumidor dos serviços
prestados pelo réu, tendo assinado contrato de locação de
cofre por mais de 30 anos, mediante desconto mensal de R$
90,00 em conta corrente. Relata que foi surpreendido com
a informação de cancelamento desses serviços, porém os
valores continuaram a ser descontados e em patamares
muito superiores ao contratado, que acarretou a cobrança
indevida de R$ 8.140,75.
O réu alega que não praticou qualquer
ilícito e que os valores são devidos.
Da análise dos autos, observa-se que o réu
não nega a contratação e nem impugna especificamente os
argumentos do autor.
Os extratos juntados aos autos a fls.15 e
seguintes confirmam as alegações do autor de que pagava
pela locação do cofre a quantia de R$90,00 mensais, sendo
esse valor alterado a partir do mês de abril de 2017(fls.
20) para montantes aleatórios, em torno de R$ 26,00 a R$
400,00.
Por outro lado, não trouxe o réu qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073686-72.2018.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42294- E/D/O/V/S
contrato apto a demonstrar valor que ficou estipulado
inicialmente, forma de correção, ou mesmo quando foi
alterado o valor declarado devido pelo autor.
O ônus dessa prova no caso, incumbia ao réu
por força do artigo 373, II, do CPC.
Assim sendo, por ausência de demonstração ou
impugnação especifica deve prevalecer o valor indicado na
inicial.
Apesar da cobrança indevida, não há como
condenar ao banco réu a restituição em dobro desses
valores porque não demonstrado qualquer dolo ou má-fé a
justificar essa pretensão.
Nesse contexto, impõe-se reformar a sentença
para afastar a restituição de valores em dobro,
permanecendo no mais a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso na forma da fundamentação acima.
IRINEU FAVA
RELATOR